Tribunal: TJMT
Processo: 1005878-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005878-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (AGRAVANTE), ADRIANA STELLE DE OLIVEIRA - CPF: 007.216.001-23 (AGRAVADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR CUMPRIDA NA ORIGEM - PURGAÇÃO DA MORA NO PRAZO LEGAL – DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL IDENTIFICADO NA INICIAL – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEMANDANTE ACERCA DO PAGAMENTO – VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INAPLICABILIDADE – PREVISÃO LEGAL DE RESTITUIÇÃO DO BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Constatando-se que o devedor fiduciário, ora agravado, efetuou o depósito do valor identificado na inicial como sendo o valor integral da dívida apontado pela própria instituição financeira (parcelas vencidas e vincendas), dentro do prazo estabelecido art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no. 911, de 1o/10/1969, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.

Por expressa disposição legal, é inaplicável à tutela provisória de urgência a norma fundamental que determina que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, conhecida como princípio da não surpresa (art. 9o e parágrafo único, I, do CPC). (N.U 1003160-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO HONDA S/A,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1030058-62.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ADRIANA STELLE DE OLIVEIRA,
que determinou a imediata devolução do bem, mediante mandado de restituição e requisitou ao SERASA e SPC a imediata exclusão do nome do Requerida referente ao contrato objeto dos autos.

O agravante alega, em síntese, a nulidade da decisão agravada, vez que não foi intimado para manifestar-se acerca da purgação da mora, violando o princípio da não surpresa.

Sustenta haver ilegal pedido de extensão de prazo por parte da agravada, ante a
inconsistência de valores
e, ainda, junta planilha de débitos com petição datada de 30/06/2020, enquanto a apreensão e depósito se deu em dezembro/2020, pugnando por eventual complementação do valor em razão de eventuais ajustes financeiros reconhecidos pelo juízo.

Aduz ser indispensável a anulação da decisão agravada e atos posteriores, para oportunizar ao agravante se manifestar/apreciar a suposta purgação de mora realizada pela devedora.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
, mantendo a liminar anteriormente concedida.

Requesta ainda, pela “apuração contábil atualizada, possibilitando, ao final, sej
a
declarado a consolidação da posse e a propriedade plena do bem nas mãos do agravante, ainda, condenando a Apelada no pagamento total das despesas, custas processuais e honorários advocatícios”.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 83062998.

Nas contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O

O agravante se insurge contra a decisão que determinou a restituição do veículo apreendido, ao argumento de que não foi intimado para manifestar sobre a purga da mora, aduz haver ilegal pedido de extensão de prazo e inconsistência de valores.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A r. decisão agravada determinou a restituição do veículo, em razão da purgação da mora, tecendo as seguintes considerações:

“Vistos.

Considerando a purgação da mora pela Requerida nos exatos termos pretendidos pelo Credor na inicial, nos termos do art. 3, §§ 1o e 2o da Lei 911/69 e suas hodiernas alterações, determino a imediata devolução do bem indicado na inicial, mediante expedição de mandado de restituição.

Aguarde-se o decurso de prazo para contestação, certifique-se e intime-se o Autor a impugnação em dez (10) dias.

Requisite-se do SERASA e SPC a imediata exclusão do nome do Requerido dos registros existentes junto aos cadastros de inadimplentes, referente aos débitos inscritos pelo Autor referente ao contrato objeto da ação, no prazo de vinte e quatro (24) horas, após o recebimento da ordem judicial, cuja expedição ora é determinada. (...) (ID. 47695072 – autos de origem).

Denota-se da exordial, que o valor apontado para purga da mora é de R$ 5.636,20 (cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos). O mandado de busca e apreensão foi cumprido em 11/12/2020 (ID. 46476035 - Pág. 1) e em 15/12/2020 realizado o depósito judicial, no valor de R$ 6.560,20 (seis mil, quinhentos e sessenta reais e vinte centavos) pela agravada (ID. 46399428 - Pág. 1/3). A Certidão de ID. 47637221 consignou a tempestividade da purgação da mora.

O pedido da agravada, quando da petição informando a purgação da mora, buscou, tão somente, ressalvar a possibilidade de complementação de eventual diferença. Contudo, se verifica que o depósito do valor do débito descrito na exordial foi acompanhado de custas processuais, correção monetária e juros de mora.

Acredita-se ainda que a memória de cálculo de ID. 46399427 - Pág. 5 foi equivocadamente anexada aos autos, vez que os dados ali constantes não guardam relação com feito.

Cumpre destacar que há expressa disposição legal autorizando a restituição do bem, caso purgada a mora no prazo e no valor apresentado na exordial, nos termos do art. 3°, §§ 1° e 2°, do Decreto n° 911/69, de modo que não há falar em ofensa à não surpresa.

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO NO PRAZO LEGAL – DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL IDENTIFICADO NA INICIAL – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE/AGRAVANTE ACERCA DO PAGAMENTO – VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INAPLICABILIDADE À TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatando-se que o devedor fiduciário, ora agravado, efetuou o depósito do valor identificado na inicial como sendo o valor integral da dívida apontado pela própria instituição financeira (parcelas vencidas e vincendas), dentro do prazo estabelecido art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no. 911, de 1o/10/1969, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.

Por
expressa disposição legal, é inaplicável à tutela provisória de urgência a norma fundamental que determina que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, conhecida como princípio da não surpresa (art. 9o e parágrafo único, I, do CPC). (N.U 1003160-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima:

“ (...) “Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I – à tutela provisória de urgência; (...)”

Ademais, se por um lado a instituição financeira aponta que não teve oportunidade de se manifestar quanto à idoneidade do comprovante juntado pelo agravado, de outro não nega que o recebimento do pagamento se deu de forma deficiente ou a menor, não demonstrando, pois, a ocorrência de qualquer prejuízo por não ter sido oportunizada sua manifestação antes da revogação da liminar de busca e apreensão.

Em outros termos, a ordem judicial de restituição do veículo apreendido não infringiu o princípio do devido processo legal. Isso porque o § 2° do artigo 3° do Decreto-lei no. 911, de 1o/10/1969, com a redação dada pela Lei no. 10.931, de 2/8/2004, garante a restituição imediata do bem apreendido quando da quitação do débito no prazo legal de 5 (cinco) dias, o que dispensa a intimação da instituição financeira para se manifestar acerca da purgação da mora. Confira-se: (...)

Dessa forma, tem-se que os argumentos apontados no agravo não se mostram suficientes a alterar a decisão recorrida, vez que não se depreende qualquer irregularidade na purgação da mora realizada pela parte agravada na espécie.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021